Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-29.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRAZO. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS. ART. 783. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO.
1. O art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil dispõe que se suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto no transcorrer do processo não enseja a suspensão processual fundada no mencionado dispositivo.
2. A interrupção da prescrição operada pela citação (art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil) somente será reiniciada após o último ato do processo na qual fora interrompida (art. 202, parágrafo único, do Código Civil).
3. A notificação extrajudicial não é apta a ensejar a interrupção do prazo prescricional porquanto não importa em reconhecimento de dívida e, por isso, não preenche quaisquer das hipóteses interruptivas descritas no art. 202 do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco (5) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. A delimitação exata da obrigação material pactuada entre os contratantes e a indicação dos valores devidos pelos cessionários, ainda que seja necessário realizar cálculos aritméticos para obter o montante total, são suficientes para preencher os requisitos de certeza e liquidez descritos no art. 783 do Código de Processo Civil.
6. Apelação desprovida.